Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA RÉ. NÃO PRESUMIDA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. RÉ AUSENTE POR TRÊS TENTATIVAS. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTE. STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. O apelante argumenta que houve fundamentação equivocada, por parte do juízo a quo, acerca da ausência de comprovação da notificação em mora do apelado. Aduz que a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, considerando irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.
2. Nos termos do Decreto Lei 911/69, art. 3o, § 5o, que trata do instituto da alienação fiduciária, a apelação interposta contra a sentença que julga ação de busca e apreensão será recebida apenas no efeito devolutivo. 2.2. Ademais, verifica-se que a ação foi protocolada há cerca de três meses, sem que o automóvel e a apelada fossem encontrados, o que afasta o risco de demora na atuação do Judiciário a fim de justificar a medida de urgência na esfera recursal. 2.3. A medida pleiteada decorre do mérito da apelação e o provimento do recurso e não consiste em efeito prático a ser antecipado. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69. 3.1. Nos termos do §2o do art. 2o do referido Decreto-Lei, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. 3.2. Assim, a notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora e, por conseguinte, é um pressuposto necessário ao prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária.
4. No contexto dos autos, verifica-se que o autor juntou a tentativa de notificação extrajudicial, remetida ao endereço informado no contrato, mas houve frustração ante a devolução com informação “ausente”, após três tentativas. 4.1. O caso dos autos não versa sobre a mudança de endereço da ré, o que possibilitaria, em tese, importar em violação à boa-fé objetiva e, assim, considerar válida a notificação da mora, mas, sim, que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 4.2. Para estes casos, o STJ possui o entendimento de que a notificação é inválida, porquanto não se pode presumir a má-fé da devedora. 4.3. Precedente: “(...) 2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (...)” (AgInt no REsp n. 1.955.579/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)
5. Jurisprudência: “(...) 4. Não há como ser imputada ao réu conduta desidiosa ou violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência por ocasião das tentativas de entrega de notificação extrajudicial a ele dirigida. (...)” (07030211620208070019, Relator: Carmem Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 4/7/2022.)
6. Apelo improvido.